Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-71.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006374-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO - CPF: 707.315.021-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ISLI SOUZA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 A 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – PLEITO DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, face à gravidade concreta do delito e à reincidência, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2oe 3o, do Código Penal. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006374-71.2021.8.11.0042

APELANTE: BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Bruna Francisca de Figueiredo interpôs apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos que, nos autos da ação penal n. 1006374-71.2021.8.11.0042.484578, julgou procedente a denúncia para condená-la a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 123122619, insurgiu-se no tocante ao regime de cumprimento da pena. Sustentou que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, tendo em seu desfavor apenas a reincidência, o que não obsta a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea “b” do Código Penal. Argumentou que a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a fixação de regime inicialmente semiaberto para o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, ID. 123122622, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 125232150.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à fixação de regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena.

Pois bem, a jurisprudência se firmou no sentido
de
que o deferimento do
regime
semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2o, b, e § 3o, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência
de reincidência,
a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nos termos da Súmula n. 269 do STJ, alegada pela defesa, admite-se o regime semiaberto na hipótese de reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos se a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal.

O STF também possui orientação firmada no mesmo sentido. Vejam-se, respectivamente, as Súmulas n. 718 e 719:

- A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

- A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No caso dos autos, a apelante é reincidente, o que, por si só, já é suficiente para a imposição do regime fechado.

Além disso, a gravidade concreta da conduta da apelante, decorrente da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes – 3 (três) porções cocaína, na forma de pedras, grânulos e pó, com massa de 7,63 g (sete gramas e sessenta e três centigramas), 2 (duas) porções de cocaína na forma de pedras, grânulos e pó, pesando de 73,58 g (setenta e três gramas e cinquenta e oito centigramas), e 29 (vinte e nove) porções de cocaína, na forma de pedras, com massa de 158,09 g (cento e cinquenta e oito gramas e nove centigramas), 7 (sete) porções de maconha, pesando 8,45 g (oito gramas e quarenta e cinco centigramas), justifica a imposição do regime fechado.

Nesse sentido, destaco precedentes do STJ pela inviabilidade da fixação de regime menos gravoso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Não obstante o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência (inclusive específica) e a gravidade concreta do delito cometido justificam, a toda evidência, a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da reprimenda imposta, ex vi do disposto no art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 741.830/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) (sem grifo no original)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 10 meses acima do mínimo legal com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 82 caixas de tijolos de maconha (4.365,3 kg) - o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

3. A reincidência do paciente foi validamente reconhecida, nos termos dos arts. 61, 63 e 64, I, do Código Penal, em razão de ostentar condenação anterior, não alcançada pelo período depurador, pela prática de crime patrimonial descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

4. Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.

5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, § 2o, e 44, I e II, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022) (sem grifo no original)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: ‘[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão’(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 738.091/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) (sem grifo no original)

Desse modo, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a reincidência e a gravidade concreta do delito justificam a fixação do regime inicial fechado.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022